Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701907-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FELIPE MOREIRA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus veio desacompanhado da decisão resistida. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que esta promova a correta instrução do feito, a fim de viabilizar o exame do pleito. Após, voltem os autos conclusos, para análise do pedido formulado. BRASÍLIA-DF, 24 de janeiro de 2024 19:07:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora